Tribunal: STF
Processo: ARE 1578755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PAGO PELO INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÕES DAS PARTES DESPROVIDAS.



    1 - A controvérsia no presente recurso cinge-se em perquirir se o INSS possui direito de regresso, em face da empresa Ré, decorrente de valores pagos pela autarquia previdenciária, a título de benefício por incapacidade de empregado, em razão de suposto descumprimento de normas de segurança do trabalho pela parte Recorrida.



    2 - É cabível o direito de regresso da autarquia previdenciária contra os responsáveis pelo evento danoso que enseja o pagamento de benefícios previdenciários, conforme preveem os artigos 120, I, e 121 da Lei 8.213/91. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa Apelante não respeitou as normas de segurança do trabalho, dando causa ao acidente que vitimou o segurado do INSS Fabio da Silva Santos. De acordo com relatório de análise de acidente de trabalho elaborado por auditora do trabalho, os fatores que contribuíram para o dano foram: I) ausência de sistema de proteção em equipamento (transportador heliocoidal não atendia aos princípios estabelecidos na NR-12), II) insuficiência do efetivo (equipe de manutenção mecânica reduzida), III) ausência de informações sobre riscos e mecanismos de controle, IV) extrapolação de jornada laboral acima do limite legal, V) o bloqueio somente do pré-aquecedor nº 1 resultou em condição de risco, pois deveria ter sido realizado o bloqueio de todo o conjunto de equipamentos; VI) faltou capacitação adequada para a equipe de manutenção. Por essa razão, incumbe à parte Recorrente demonstrar ter seguido as normas de proteção e segurança do trabalho, uma vez que o aludido relatório possui atributo de presunção de legalidade de veracidade.



    3 - No caso, a empresa juntou aos autos documentos insuficientes para comprovar os fatos impeditivos do direito de regresso da autarquia previdenciária. Ademais, a prova testemunhal produzida nos autos não comprovou ter a empresa observado todas as normas de proteção do trabalho. Como bem entendeu o douto Magistrado sentenciante, o conjunto probatório conduz ao reconhecimento da responsabilização da parte Ré, uma vez que a ocorrência das falhas apuradas impede que se conclua pela existência de culpa de empregado segurado.



    4 - Quanto ao recurso de INSS, também não merece reparo a sentença proferida. Isso porque o dispositivo engloba os valores pleiteados pela autarquia previdenciária em sua petição inicial, na medida em que a decisão faz alusão à planilha apresentada pelo INSS, que inclui parcelas vencidas desde a data do início do benefício - DIB, bem como as que vencerem após o ajuizamento da demanda. Ademais, aplica-se ao caso ora em análise o índice de correção monetária previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que é atualizado de acordo com a legislação em vigência, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece prosperar.



    5 - Apelações da Ré e do INSS desprovidas. Honorários advocatícios de sucumbência devidos pela empresa Apelante majorados em 10% (dez por cento) dos honorários determinados na r. sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente